Tribunal: TJPA
Processo: 0866191-94.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866191-94.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSELITO SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
Roselito
Soares da Silva contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os embargos à execução e afastar a prescrição intercorrente administrativa no curso de procedimento de Tomada de Contas Especial conduzido pelo TCE/PA, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência consolidada; (
ii
) definir se há prescrição intercorrente administrativa diante da alegada paralisação processual por mais de 12 anos; e (
iii
) analisar se houve comprovação da quitação dos valores executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática do relator é cabível quando fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015, sendo ratificada pelo Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, e não viola o princípio da colegialidade, conforme entendimento do STJ.

A reapreciação da matéria pelo colegiado em sede de agravo interno sana eventual nulidade decorrente de julgamento monocrático, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Não há prescrição intercorrente administrativa quando demonstrados atos interruptivos no curso do processo perante o TCE/PA, tais como autorização para fase externa (2013), diligências (2017), elaboração de relatório técnico, intimações e prolação de acórdão final (2022), nos termos do art. 2º da Lei nº 9.873/1999.

A configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação da inércia do titular da pretensão com o decurso do prazo legal, sendo inaplicável quando há movimentação processual, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
2595147/SE e
AgInt
no
AREsp
2558762/RS).

A Resolução nº 19.503/2023 do TCE/PA, que prevê a prescrição intercorrente após 3 anos de inércia, é inaplicável ao caso por força do art. 17 do mesmo ato normativo, que veda sua retroatividade.

O Tema 899 do STF, que reconhece a
prescritibilidade
das decisões dos Tribunais de Contas, não afasta a exigência de análise concreta da existência de atos interruptivos do prazo prescricional.

A alegação de quitação da dívida não restou comprovada de forma inequívoca nos autos, devendo, se o caso, ser suscitada em sede própria com documentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência consolidada, conforme autorizado pelo art. 932 do CPC/2015.

A configuração da prescrição intercorrente administrativa exige prova inequívoca da inércia estatal, sendo afastada pela ocorrência de atos interruptivos durante a tramitação da Tomada de Contas Especial.

A Resolução nº 19.503/2023 do TCE/PA, por vedar sua aplicação retroativa, não incide sobre processos administrativos anteriores à sua vigência.

A alegação de quitação da dívida deve ser acompanhada de prova inequívoca da extinção da obrigação, sob pena de não acolhimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 932, VIII, e 926, §1º; Lei nº 9.873/1999, art. 2º; CF/1988, art. 37, §5º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2595147/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 26.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2558762/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.07.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 03.03.2017; STF, RE 636.886 (Tema 899); TJPA, AI nº 0818052-44.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina, j. 08.07.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
ROSELITO SOARES DA SILVA
em face da decisão monocrática
desta Relatoria

(
I
D
28353062
)
,
que deu provimento ao recurso de Apelação, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, a
fim de julgar improcedentes os embargos à execução e, por conseguinte, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento da execução.

A decisão monocrática reformou a sentença de primeiro grau e afastou o reconhecimento da
prescrição intercorrente administrativa
, entendendo que houve atos interruptivos da prescrição no curso do procedimento perante o TCE/PA, julgando improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões recursais (ID 28911249), o agravante sustenta, em síntese: (i) que o julgamento monocrático não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC, sendo necessária apreciação pelo colegiado; (
ii
) que a decisão agravada não observou a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o processo esteve paralisado por mais de 12 anos, entre 24/11/2009 e 16/08/2022; (
iii
) que a decisão do TCE/PA não observou o entendimento vinculante do STF no Tema 899 (RE 636.886), sendo prescritível a pretensão de ressarcimento fundada em acórdão de Tribunal de Contas; (
iv
) que os valores cobrados na execução já foram restituídos, pleiteando extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC.

Em
sede de
contrarrazões
(ID
30078316
)
, o ESTADO DO PARÁ requer
o desprovimento
do recurso, argumentando que:

(i) não houve paralisação injustificada no processo administrativo;

(
ii
) ocorreram atos interruptivos e diligências no período de 2013 a 2017, como a autorização para início da fase externa, realização de diligências, relatório técnico, intimações e acórdão final;

(
iii
) aplica-se ao caso o disposto no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, que reconhece como causas interruptivas quaisquer atos de apuração dos fatos;

(
iv
) a Resolução nº 19.503/2023 do TCE/PA é inaplicável ao caso, por força de sua irretroatividade.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida à apreciação colegiada circunscreve-se à legalidade da decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente administrativa no âmbito de Tomada de Contas Especial, conduzida pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, a qual culminou na execução de débito supostamente causado por irregularidades na aplicação de recursos públicos.

DO CABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932 do CPC
c/c art. 133, inciso XI do RITJPA
.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa. Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou
provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno (
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

Assim, não há vício formal na decisão monocrática combatida, sendo perfeitamente cabível a sua prolação, conforme precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais correlatos.

DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A sentença de 1º grau declarou a prescrição intercorrente administrativa com base em lapso temporal de suposta paralisação do processo no TCE/PA entre 22/10/2010 e 25/10/2017.

Entretanto, como bem destacado na decisão monocrática guerreada, há elementos documentais que demonstram movimentação no período alegadamente paralisado:

05/06/2013
: Autorização do Conselheiro para início da fase externa da TCE;

25/10/2017
: Realização de diligências;

16/11/2017
: Elaboração de relatório técnico;

19/01/2018
: Intimação do interessado;

16/08/2022
: Prolação do acórdão final com aplicação da penalidade.

Dessa forma, houve atos inequívocos de apuração de fatos e impulsionamento do feito, os quais são marcos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.873/1999:

Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado;

II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III – pela decisão condenatória recorrível.

Conforme esposado no decisum guerreado,
a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, prova robusta da total inércia estatal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO
CREDOR .
PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional. 2.
No caso, observa-se a consonância da decisão recorrida com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do
exequente .
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na espécie, rever o entendimento da Corte local - acerca da inexistência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente e de que a exequente promoveu as devidas diligências para o regular andamento do feito - demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2595147 SE 2024/0082971-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .

1. "Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito"(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.048.542/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024
)
.
2. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que "não há que se falar em prescrição intercorrente no caso, posto que não configurada a inércia da parte exequente.", motivo pelo qual incide o óbice da Súmula 83/STJ.
3 .
Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2558762 RS 2024/0030424-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2024) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. TRIBUNAL DE CONTAS. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÕES DE
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. TEMA 135 DO STJ.INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO EXEQUENTE. TEMA 179 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SOMENTE APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 40 DA LEI 6.830/80. SÚMULA 314 DO STJ. TESES RELATIVAS AOS TEMAS REPETITIVOS DE NÚMEROS 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado. O agravante pretende obter a reforma do
decisum
, arguindo,
em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão de suposta inércia do Estado, bem como a existência de prescrição parcial originária.

2. A execução tem como objeto multas regimentais e devolução de valores ao erário, em decorrência de irregularidades em prestações de contas de Convênios celebrados com o Estado. Em relação à prescrição originária, o agravante adota, como termo inicial do prazo prescricional, a data do Acórdão exarado pelo TCE/PA. Entretanto, considerando a possibilidade de interposição de recursos, o crédito somente pode ser definitivamente constituído após a conclusão do processo administrativo, com o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas. Em suma, o termo inicial da prescrição, no presente caso, corresponde à conclusão do processo administrativo e não à data em que o Acórdão foi prolatado. Tema 135 do STJ.

3.
De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

4. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre do próprio aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

5. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818052-44.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/07/
2024 )
(grifo nosso)

Destaca-se ainda que a Resolução nº 19.503/2023 do TCE/PA, embora preveja expressamente a incidência da prescrição intercorrente após 3 anos de inércia, não pode ser aplicada retroativamente, conforme art. 17 do próprio ato normativo. O acórdão condenatório foi proferido em 16/08/2022, após os atos interruptivos acima apontados, afastando qualquer alegação de letargia da Administração.

DA
IN
APLICABILIDADE DO TEMA 899 DO STF

O agravante invoca o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 899, que reconheceu a
prescritibilidade
da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisões dos Tribunais de Contas (RE 636.886).

De fato, o STF firmou que somente nas hipóteses de ato doloso de improbidade administrativa é cabível a imprescritibilidade, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/88. Contudo, no caso em apreço, não se discute imprescritibilidade, mas sim se houve efetiva interrupção ou suspensão da contagem do prazo prescricional.

Portanto, mesmo com o reconhecimento da
prescritibilidade
das decisões do TCE/PA, a prescrição não pode ser declarada quando o processo foi regularmente impulsionado, como demonstrado.

DA ALEGADA QUITAÇÃO DA DÍVIDA

O agravante também afirma ter havido a devolução integral dos valores cobrados na execução. Contudo, a documentação anexada aos autos não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a extinção da obrigação, razão pela qual essa matéria deve ser veiculada, se o caso, por meio de exceção de
pré
-executividade ou embargos próprios com a prova da quitação.

Conforme se depreende dos autos, não restou caracterizada a inércia administrativa apta a ensejar a prescrição intercorrente, tendo havido atos interruptivos durante o processamento da Tomada de Contas Especial.

Além disso, a decisão monocrática encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ, autorizando o julgamento unipessoal, conforme o art. 932, inc. VIII, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso,

mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível, reformando a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém,
20
de
outubro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 29/10/2025